Tribunal: STF
Processo: HC 259077
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 999.776/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a necessidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a qual não pode ser afastada com base na quantidade de droga apreendida.



    Sustenta-se, ademais, que deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Ao final, requer-se:



    “a) Ante a plausibilidade do direito aposta, seja DEFERIDA A LIMINAR, para que seja reconhecida a minorante disposta no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), impondo-se a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena da paciente, e uma vez preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, seja reconhecida à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da execução penal. 



    b) No mérito, postula a V. Exa. que seja a liminar convalidada, CONCEDENDO-SE A ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja reconhecida a minorante disposta no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), impondo-se a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena da paciente, e uma vez preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, seja reconhecida à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da execução penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento no art. 210 do RISTJ, em razão da ocorrência da preclusão temporal sui generis. 



    2. O Tribunal de origem julgou a apelação do agravante em 10/5/2021 e o habeas corpus foi impetrado apenas em 29/4/2025. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido após longo decurso de tempo desde a decisão impugnada, em razão de alegada nulidade ou falha no acórdão. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ orienta que, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    5. O manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente